Tribunal: TJMT
Processo: 1012362-54.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012362-54.2025.8.11.0003
EMENTA
DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DATA DO SAQUE. TEMA REPETITIVO 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. A sentença entendeu que o prazo prescricional decenal iniciou-se na data do saque da conta PASEP, ocorrido em 09/novembro/1999, e que a ação, ajuizada em 13/maio/2025, foi proposta após o transcurso do prazo legal.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para afastar a prescrição, sob o fundamento de que o termo inicial deve ser a data da ciência inequívoca dos desfalques, que teria ocorrido quando o apelante obteve o extrato da conta PASEP; e (ii) determinação do prosseguimento do feito para análise do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em avaliar se o termo inicial da prescrição decenal para ação de ressarcimento por desfalques em conta PASEP é a data do saque ou a data da obtenção do extrato detalhado da conta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.150, fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP se submete ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado a partir da ciência comprovada dos desfalques pelo titular.
5. A interpretação sistemática do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça conduz à conclusão de que a ciência dos desfalques ocorre, em regra, no momento do saque dos valores da conta PASEP.
6. A teoria da actio nata, prevista no art. 189 do Código Civil, estabelece que a pretensão nasce quando o titular pode exercê-la, o que ocorre quando toma conhecimento, ainda que potencial, da lesão ao seu direito. A partir do saque, compete ao titular solicitar os extratos necessários à apuração de eventuais inconsistências.
7. A solicitação do extrato detalhado anos após o saque não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, uma vez que a ciência do suposto dano já havia ocorrido por ocasião do saque.
8. No caso, a apelante efetuou o saque da conta PASEP em 09/novembro/1999, momento em que teve ciência inequívoca do valor creditado. O prazo prescricional decenal encerrou-se em novembro de 2009. A ação foi ajuizada em maio de 2025, quando já ultrapassado o prazo do art. 205 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 189, art. 205; CPC, art. 85, § 11, art. 98, § 3o, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.150, REsp n. 1.895.936/TO, REsp n. 1.895.941/TO, REsp n. 1.951.931/DF; TJMT, Apelação Cível n. 1000645-83.2024.8.11.0034, Apelação Cível n. 1001083-06.2024.8.11.0036.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012362-54.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Perdas e Danos, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GENESIO DO CARMO NEPOMUCENO - CPF: 030.126.031-15 (APELANTE), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), CATARINA MATOS NEPONUCENO - CPF: 283.991.021-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DATA DO SAQUE. TEMA REPETITIVO 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. A sentença entendeu que o prazo prescricional decenal iniciou-se na data do saque da conta PASEP, ocorrido em 09/novembro/1999, e que a ação, ajuizada em 13/maio/2025, foi proposta após o transcurso do prazo legal.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para afastar a prescrição, sob o fundamento de que o termo inicial deve ser a data da ciência inequívoca dos desfalques, que teria ocorrido quando o apelante obteve o extrato da conta PASEP; e
(ii)
determinação do prosseguimento do feito para análise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em avaliar se o termo inicial da prescrição decenal para ação de ressarcimento por desfalques em conta PASEP é a data do saque ou a data da obtenção do extrato detalhado da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.150, fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP se submete ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado a partir da ciência comprovada dos desfalques pelo titular.

5. A interpretação sistemática do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça conduz à conclusão de que a ciência dos desfalques ocorre, em regra, no momento do saque dos valores da conta PASEP.

6. A teoria da
actio nata
, prevista no art. 189 do Código Civil, estabelece que a pretensão nasce quando o titular pode exercê-la, o que ocorre quando toma conhecimento, ainda que potencial, da lesão ao seu direito. A partir do saque, compete ao titular solicitar os extratos necessários à apuração de eventuais inconsistências.

7. A solicitação do extrato detalhado anos após o saque não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, uma vez que a ciência do suposto dano já havia ocorrido por ocasião do saque.

8. No caso, a apelante efetuou o saque da conta PASEP em 09/novembro/1999, momento em que teve ciência inequívoca do valor creditado. O prazo prescricional decenal encerrou-se em novembro de 2009. A ação foi ajuizada em maio de 2025, quando já ultrapassado o prazo do art. 205 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 189, art. 205; CPC, art. 85, § 11, art. 98, § 3o, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.150, REsp n. 1.895.936/TO, REsp n. 1.895.941/TO, REsp n. 1.951.931/DF; TJMT, Apelação Cível n. 1000645-83.2024.8.11.0034, Apelação Cível n. 1001083-06.2024.8.11.0036.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
ESPÓLIO GENÉSIO DO CARMO NEPOMUCENO
, representado por sua inventariante Catarina Matos Neponuceno, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento, registrada sob o n.
1012362-54.2025.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição.

Na
origem
, a parte autora expôs que Genesio do Carmo Nepomuceno, falecido em 30/11/1999, era servidor público titular de conta PASEP. Narrou que, após o julgamento do Tema 1150 pelo STJ em setembro de 2023, a inventariante solicitou os extratos microfilmados e constatou saldo irrisório, incompatível com o período de depósitos e a correção monetária devida.

Sustentou que o último saldo registrado em agosto de 1988 era de Cz$ 201.422,00, montante que, devidamente atualizado, deveria alcançar patamar substancialmente superior. Aduziu a existência de débitos não correspondentes a saques efetivos, a aplicabilidade do CDC à relação e que o prazo prescricional somente se iniciou com a ciência inequívoca dos desfalques.

Requereu a condenação ao pagamento de R$ 266.522,49 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais (id. 338243864).

Devidamente citado, o banco réu apresentou
contestação
e arguiu a prescrição decenal, ao fundamento de que o último saque ocorreu em 09/11/1999, data em que o titular teria tomado ciência do saldo disponível. Sustentou que, transcorridos mais de dez anos até o ajuizamento da ação, operou-se a extinção da pretensão. No mérito, defendeu a regularidade da gestão da conta (id. 338243887).

Em sede de
impugnação
à contestação, a parte autora refutou a prejudicial de mérito com fundamento na teoria da
actio nata
, sustentando que o prazo prescricional apenas se inicia quando o titular toma ciência inequívoca do desfalque, o que ocorreria apenas no momento da análise dos extratos e microfilmagens.

Reiterou as alegações de má gestão do fundo e apontou que a instituição financeira não comprovou a regularidade dos lançamentos e saques efetuados (id. 338243895).

A
sentença
acolheu a prejudicial de mérito. Com fundamento no artigo 205 do Código Civil e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150, o Juízo singular entendeu que o prazo prescricional decenal deve ser contado a partir da data em que foi realizado o saque do montante à disposição.

Assim, como o levantamento da totalidade do saque ocorreu em 09/novembro/1999 e a ação foi ajuizada apenas em 13/maio/2025, o magistrado reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade (id. 338243896).

Inconformado, o apelante interpôs
recurso de apelação
. Sustentou que a sentença violou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150, o qual fixou o prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) para as ações de ressarcimento por falha na prestação de serviço do Banco do Brasil na gestão do PASEP (id 338243898).

Afirmou que o termo inicial do prazo prescricional deve observar a teoria da
actio nata
, de modo que a contagem somente se inicia quando o titular da conta toma conhecimento inequívoco dos desfalques, mediante obtenção dos extratos detalhados, e não automaticamente na data da aposentadoria ou do saque.

Nesses moldes, requer o provimento integral do recurso para afastar a prejudicial de mérito e anular a sentença recorrida, com a determinação de retorno dos autos à origem para a devida instrução processual e julgamento do mérito.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
ESPÓLIO GENÉSIO DO CARMO NEPOMUCENO
, representado por sua inventariante Catarina Matos Neponuceno, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento, registrada sob o n.
1012362-54.2025.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição.

O recurso não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses no
Tema 1.150
:
(i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;
(ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil; e
(iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Embora a tese repetitiva mencione que o termo inicial é a ciência comprovada dos desfalques, a interpretação sistemática do precedente vinculante conduz à conclusão de que essa ciência ocorre, em regra, no momento do saque dos valores da conta individual do PASEP.

Isso porque, ao realizar o saque, o titular verifica o montante efetivamente creditado e pode, de imediato, aferir eventual divergência em relação ao que entendia devido. A partir desse momento, nasce para o titular a possibilidade de buscar os extratos e documentos necessários à apuração de eventuais inconsistências.

Essa interpretação está em consonância com o princípio da segurança jurídica e com a teoria da
actio nata
, que informa o sistema prescricional brasileiro. O artigo 189 do Código Civil estabelece que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. A pretensão nasce quando o titular pode exercê-la, o que ocorre quando toma conhecimento, ainda que potencial, da lesão ao seu direito.

Esse entendimento foi expressamente adotado por este Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme precedente da Segunda Câmara de Direito Privado: “
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ),
a partir da data do saque realizado na conta individual vinculada ao PASEP pela parte autora
” (TJMT, ApCiv n. 1000645-83.2024.8.11.0034, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 05/11/2025). Nesse sentido:

[...] Aplica-se a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional tem início a partir da ciência inequívoca do titular sobre o fato danoso. [...] No caso concreto, a autora realizou o saque de sua conta em 01/03/2010, tendo plena ciência do valor creditado; a ação, ajuizada em 17/10/2024, extrapola o prazo de dez anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição [...]
(TJMT, ApCiv n. 1001083-06.2024.8.11.0036, Segunda Câmara de Direito Privado, Tatiane Colombo, julgado em 06/08/2025).

No caso concreto, conforme os documentos que instruem os autos, o apelante efetuou o saque de sua conta PASEP em 09/novembro/1999, no valor de R$ 1.246,58, ocasião em que levantou a integralidade do saldo mediante crédito em sua conta corrente.

Naquele momento, teve ciência inequívoca do valor creditado, oportunidade em que poderia ter aferido eventual divergência em relação ao que entendia devido. A partir de então, competia-lhe solicitar o extrato do período administrado pelo réu para apurar eventuais inconsistências.

O fato de os sucessores terem solicitado o extrato detalhado apenas após o julgamento do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, uma vez que a ciência do suposto dano já havia ocorrido por ocasião do saque.

Admitir interpretação diversa conduziria a situações incompatíveis com a segurança jurídica que o instituto da prescrição visa proteger. Permitir que o titular da conta, décadas após o saque, solicite o extrato e, a partir de então, inicie a contagem do prazo prescricional, esvaziaria a própria finalidade do instituto, que é conferir estabilidade às relações jurídicas e impedir que pretensões permaneçam indefinidamente exercitáveis.

Dessa forma, considerando a data do saque como marco inicial do prazo prescricional decenal, o direito de ação extinguiu-se em 09/novembro/2009. A presente ação, contudo, somente foi ajuizada em 13/05/2025, quando já ultrapassado, em muito, o prazo previsto no artigo 205 do Código Civil.

Impõe-se, portanto, a manutenção do reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do entendimento vinculante firmado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE GENÉSIO DO CARMO NEPOMUCENO
.

Por conseguinte, em vista do artigo 85, § 11o, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da causa, com a ressalva de que o apelante é beneficiário de justiça gratuita e de que as obrigações decorrentes da sucumbência estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026